Tribunal: TJDFT
Processo: 0750187-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido para levantamento de constrição judicial. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Realizada constrição por meio do Sisbajud, obteve-se êxito na penhora de R$2.891,12 depositados conta corrente do devedor. Sobreveio impugnação à penhora, sob o pálio de que o numerário penhorado consistiria em saldo de salário, impenhorável por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em 24/09/2024, exequente respondeu à impugnação e manifestou-se pela rejeição (ID 212204871). Sobreveio questionamentos acerca do valor atual da dívida e pedidos de novas diligências por busca de bens do devedor. O juízo não decidiu a impugnação à penhora. Em que pese a omissão quanto ao julgamento da impugnação à penhora realizada em 31/03/2025, o devedor requereu a transferência do saldo penhorado para o credor e a correspondente amortização da dívida e propôs o parcelamento do débito remanescente (ID 230970986). A proposta de parcelamento foi recusada pelo credor (ID 234831812). Sobrevieram novas diligências em busca de bens do devedor. Por fim, aos 02/10/2025, diante da inércia do credor, o executado, ora agravante, requereu ao juízo a restituição do numerário então penhorado e que se encontrava depositado em conta judicial. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a quantia teria natureza satisfativa e pertence ao credor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a mera conversão do bloqueio em penhora não opera a transferência de titularidade do bem ao credor e que, diante da inércia do exequente, a manutenção da penhora causa onerosidade excessiva ao devedor, que permanece com seus ativos bloqueados. Por fim, repristinou fundamentos da impugnação à penhora e relativamente à natureza salarial dos recursos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja determinada a liberação dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD em favor do Agravante, Francisco de Assis Pereira Lino, porquanto a manutenção da penhora, nas circunstâncias do caso, configura constrição indevida”. Preparo regular sob ID 78412474. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada de liberação, em seu favor, dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD. Conforme já registrado nos autos, a quantia constrita tem natureza exclusivamente satisfativa, destinando-se ao pagamento e quitação do débito exequendo, razão pela qual pertence à parte exequente, e não mais ao executado, nos termos do art. 854, §5o, do CPC. O eventual desinteresse momentâneo do credor em promover a transferência dos valores para sua conta judicial não descaracteriza a titularidade do crédito nem autoriza a reversão da penhora. Intime-se a parte exequente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, sua conta bancária ou chave PIX, a fim de viabilizar a transferência dos valores bloqueados. Após a efetivação do levantamento, intime-se novamente a exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o decote dos valores já levantados, para prosseguimento regular do feito. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme relatado, após a constrição por meio do Sisbajud, sobreveio impugnação à penhora, a qual pende de apreciação pelo juízo. Não obstante, aos 31/03/2025, o próprio devedor requereu a transferência do saldo penhorado para o credor, conduta que se contrapõe ao interesse no julgamento da impugnação e de recorrer, além de anuência com o pagamento parcial (ID 230970986). Reza o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Essa é a situação delineada, porque a executada pediu que o valor contrito via SISBAJUD e transformado em penhora, fosse transferido para o credor e como pagamento parcial. E mais, pediu que o saldo remanescente fosse pago parceladamente. É de todo irrelevante que o credor, mesmo podendo, tenha mantido o valor na conta judicial, porque tal importância já lhe pertence. E se a preocupação é com relação aos encargos da mora, tal questão deverá ser decidida em momento próprio pelo juízo a quo e quando provocado para tanto. Dessa feita, superada a insurgência do devedor, a consequência imediata deve ser a transferência do saldo para o credor e quitação parcial da dívida. Não há fundamento a justificar a reversão da penhora em favor do devedor, porque a questão já está preclusa. Ante o exposto e na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço o Agravo de Instrumento em razão da falta de interesse (art. 1.000, CPC). Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator